Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA MANEJADA PELO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA EM FOI REVEL A AUTORA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
II - AÇÃO DE COBRANÇA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO FEITA PELO DISTRITO FEDERAL DE VALORES QUESTIONADOS EM DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA EM DESFAVOR DO ENTE DISTRITAL E EM QUE RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE COBRAR QUANTIAS ALEGADAMENTE PAGAS A MAIOR A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO DE ASSIDUIDADE - LPA. DÉBITO RECONHECIDO INEXIGÍVEL POR SENTENÇA DE MÉRITO ANTES PROFERIDA EM FAVOR DA AUTORA E TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO QUE CONTRARIA PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO CERTIFICADOR DA INEXIBILIDADE DO DÉBITO POR DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA À COISA JULGADA.
III - PRETENSÃO RESCIDENTE JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada, com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando à desconstituição de sentença proferida em ação de cobrança que condenou servidora pública a ressarcir valores ditos a ela pagos a maior a título de licença-prêmio convertida em pecúnia. Rescisão postulada ao argumento de que o provimento de mérito rescindendo violou coisa julgada material formada em processo de conhecimento anterior, manejado pela servidora, em que reconhecida a decadência do direito da Administração de revisar os pagamentos efetuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se a sentença proferida na ação de cobrança violou a coisa julgada material formada em processo anterior, que reconheceu a decadência do direito da Administração de exigir a devolução dos valores pagos a título de licença-prêmio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Operou-se a preclusão máxima pela formação da coisa julgada material quando, em ação de conhecimento que anteriormente propôs, a autora da presente ação rescisória, que é servidora pública aposentada, teve reconhecida, a seu favor, por sentença transitada em julgado em 13/11/2024, a decadência do direito da Administração de revisar valores a ela pagos a título de licença-prêmio.
4. Afronta a coisa julgada a sentença rescindenda, proferida em 28/11/2024, que condenou a ora autora a ressarcir ao Distrito Federal quantias a ela pagas a título de LPA – Licença Prêmio em Pecúnia, porque sentença anteriormente proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito, e transitada em julgado, reconheceu inexigíveis essas quantias por decadência do direito do ente distrital.
5. Hipótese em que configurada a situação prevista no art. 966, IV, do CPC. Ofensa caracterizada à coisa julgada. Art. 5o, XXXVI, CF/88. Impossibilidade legal de o magistrado decidir novamente questão definitivamente julgada. Arts. 502, 505 e 508, todos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Pretensão rescindente julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, IV; art. 502; art. 505; art. 508; art. 85, caput e § 3o.